Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0724776-53.2020.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DE LOURDES GUEDES RODRIGUES APELADO: MARIA DE LOURDES GUEDES RODRIGUES, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 28/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR